Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731145-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 26 da Lei 6.830/80 não é aplicado aos casos em que o pedido de extinção do feito pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), realizado pelo ente federativo, for protocolado após a apresentação de defesa pela parte executada, por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado 153 da súmula do STJ. 2. Hipótese em que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ensejou a necessidade de apresentação de defesa pela parte adversa, formalizada em momento anterior ao pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados em desfavor do Distrito Federal. O recorrente aponta violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, alegando que, ao reconhecer a inexistência do imóvel e cancelar as CDAs que embasavam a execução fiscal, reconheceu a procedência do pedido com o cumprimento integral da obrigação, fato que enseja a redução obrigatória da verba honorária pela metade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade. 3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.979.917, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 07/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003